Tribunal: STJ
Processo: 0090582-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989182 - GO(2025/0090582-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCELO DA SILVA DANTAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
.
EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
HABEAS
CORPUS
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO DECRETO N.
REQUISITO OBJETIVO.
ART. 4
11.846/2023.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal a quo afirmou que o artigo 4o prevê que será concedida
comutação aos apenados que preenchem os requisitos colocados no
o
art. 3
e que, até
não tenham tido sua pena comutada com base em
25/12/23,
decreto anterior. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores
tem se firmado pela literalidade do artigo 4o do decreto, no sentido de que,
o apenado que já obteve o benefício da comutação em momento anterior à
não pode ser beneficiado novamente (fl. 15).
25/12/23,
2. O acórdão decidiu em conformidade com o
o do Decreto n.
art. 4
que expressamente determina que a comutação poderá ser
11.846/2023,
concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não
tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de
decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54149765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a58737dd-5815-4d46-92f8-528af4a26309

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a58737dd-5815-4d46-92f8-528af4a26309

HABEAS CORPUS No 989182 - GO (2025/0090582-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCELO DA SILVA DANTAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO
ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal
afirmou que
a quo
o artigo 4o prevê que será concedida
comutação aos apenados que preenchem os requisitos colocados no
o e
art. 3
que, até
não tenham tido sua pena comutada com base em decreto
25/12/23,
anterior. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se
firmado pela literalidade do artigo 4o do decreto, no sentido de que, o apenado
que já obteve o benefício da comutação em momento anterior à
não
25/12/23,
(fl. 15).
pode ser beneficiado novamente
2. O acórdão decidiu em conformidade com o
o do Decreto n. 11.846
art. 4
/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser concedida
às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25
de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
MARCELO DA SILVA DANTAS contra o ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que, nos autos do Agravo em Execução n. 5991160-
Documento eletrônico VDA52683434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: 45f3d114-e074-4c1d-8c8b-76c234629734

33.2024.8.09.0000, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo o
indeferimento de comutação com base no Decreto n. 11.846/2023 (Execução n. 0110759-
18.2001.8.09.0051, Juízo da 2a Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia/GO).
A defesa alega, em síntese, que o acórdão atenta ilegalmente contra a
liberdade de locomoção do paciente, pois mantém negativa de comutação prevista no
Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao fundamento de que ele já teria sido beneficiado
com a comutação por decretos anteriores, o que caracteriza ilegalidade. Sustenta que o
mencionado decreto autoriza a comutação e disciplina o cálculo da comutação nas
hipóteses de apenados já anteriormente beneficiados pelo direito, conforme o seu
o,
art. 3
§§ 1o e 2o.
Afirma que o Tribunal local não realizou a análise sistemática do conjunto de
disposições do referido decreto, limitando-se à redação do seu
o, ainda que o
o,
art. 4
art. 3
§§ 1o e 2o, preceitue o cabimento de nova comutação ao já beneficiário de comutações
anteriores.
Pede liminarmente a comutação do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, nos
termos do
o, §§ 1o e 2o (fls. 2/10).
art. 3
Liminar indeferida (fls. 103/104).
Informações prestadas às fls. 111/114.
O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela denegação do writ, caso
(fls. 120/122).
conhecido
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, busca a impetração a comutação da pena imposta ao
paciente, fundamentada no Decreto n. 11.846/2023, ao argumento de adimplemento dos
requisitos legais para concessão do referido benefício.
O Tribunal
afirmou que
a quo
o artigo 4o prevê que será concedida comutação
aos apenados que preenchem os requisitos colocados no
o e que, até
não
art. 3
25/12/23,
tenham tido sua pena comutada com base em decreto anterior. Nesse sentido, a
jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado pela literalidade do artigo 4o do
decreto, no sentido de que, o apenado que já obteve o benefício da comutação em
(fl. 15).
momento anterior à
não pode ser beneficiado novamente
25/12/23,

Documento eletrônico VDA52683434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: 45f3d114-e074-4c1d-8c8b-76c234629734

Pois bem, o acórdão decidiu em conformidade com o
o do Decreto n.
art. 4
11.846/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser concedida às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro
, independentemente de
de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores
pedido anterior.
Sobre o tema:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO
ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 990.346/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
)
23/6/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO JÁ AGRACIADO COM COMUTAÇÃO DE
PENA COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizou elementos capazes de
caracterizar flagrante ilegalidade.
2. Paciente cumpre pena privativa de liberdade e requereu a comutação da
pena com base no Decreto no 11.846/2023. O pedido foi indeferido em primeira
instância, sob o argumento de que o paciente já foi beneficiado com comutação de
pena por Decreto anterior, o que é vedado pelo
o do Decreto no 11.846/2023.
art. 4
3. A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que o
o, §§ 1o e
art. 3
2o, do Decreto no 11.846/2023 autoriza a comutação mesmo para aqueles já
beneficiados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto no 11.846/2023
permite a comutação de pena para condenados que já foram beneficiados por
comutações anteriores, considerando a interpretação dos arts. 3o e 4o do referido
Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado é de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
6. O
o do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de
art. 4
comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos
anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique
a concessão do
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 945.418/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJe
- grifo nosso).
4/12/2024,
9/12/2024
Ainda nesse sentido, confiram-se: HC n. 938.658/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
HC n. 944.564/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
26/9/2024;
de
e HC n. 933.485/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
12/9/2024;
Convocado do TJSP), DJe de 19/9/2024.
Documento eletrônico VDA52683434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: 45f3d114-e074-4c1d-8c8b-76c234629734

Ante o exposto,
a ordem de
denego
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52683434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: 45f3d114-e074-4c1d-8c8b-76c234629734

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 989.182 / GO
Número Registro: 2025/0090582-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01107591820018090051 1107591820018090051 59911603320248090000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCELO DA SILVA DANTAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: e72fe93d-2d79-4934-8cbd-55c25124cb52

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: e72fe93d-2d79-4934-8cbd-55c25124cb52